Tribunal: TJSP
Processo: 1049537-05.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DANOS MORAIS – Débito declarado inexigível em ação anterior, já transitada em julgado – Parcial procedência – Negativação que se mostra ilícita – Falha na prestação de serviço configurada – Recurso adesivo que pretende a majoração do valor fixado a título de indenização - Dano Moral fixado em R$ 10.000,00, que se mostra suficiente para reparar o dano descrito, observando-se os critérios de

Ementa:
DANOS MORAIS – Débito declarado inexigível em ação anterior, já transitada em julgado – Parcial procedência – Negativação que se mostra ilícita – Falha na prestação de serviço configurada – Recurso adesivo que pretende a majoração do valor fixado a título de indenização - Dano Moral fixado em R$ 10.000,00, que se mostra suficiente para reparar o dano descrito, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049537-05.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante AMAURI
SANTANA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1049537-05.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 47676
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47676 P
APEL.No: 1049537-05.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. /APDO: AMAURI DE SANTANDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
APTE./APDO.: BANCO BRADESCO S/A.

DANOS MORAIS Débito declarado inexigível em ação
anterior, já transitada em julgado Parcial procedência
Negativação que se mostra ilícita Falha na prestação de
serviço configurada
Recurso adesivo que pretende a
majoração do valor fixado a título de indenização - Dano
Moral fixado em R$ 10.000,00, que se mostra suficiente
para reparar o dano descrito, observando-se os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida

Recursos não providos.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente em 15.07.2020
pela r. sentença de fls.86/87, cujo dispositivo ora se
transcreve:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão do autor em face do requerido,
extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do
art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de
condenar o requerido a pagar ao autor o valor de
R$10.000,00 a título de danos morais, com correção
monetária pela tabela do E. TJSP desde a data desta
sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da data da negativação (Súmula 54 do C. STJ).
Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima de
seu pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como no pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária que fixo em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§2o, do CPC. Após o trânsito em julgado e nada mais
havendo a ser deliberado, arquivem-se os autos, com as
anotações e cautelas de praxe. P.I.”
Inconformado, o réu apresentou recurso de
apelação às fls.90/97, defendendo que o apontamento
reclamado foi excluído desde 22.04.2019, ausente qualquer
desobediência por parte do demandado. Negou dano moral e
apontou o enriquecimento sem causa ante o valor fixado a
título de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1049537-05.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 47676
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
Por sua vez, o autor interpôs recurso
adesivo (fls. 117/128), pleiteando a majoração do valor
da indenização para R$ 15.000,00 e dos honorários
advocatícios fixados em sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
respondido.

É o relatório.
O autor ingressou em Juízo, relatando ter
sido surpreendido por apontamento em seu nome, em
cadastro de inadimplentes, referente ao contrato de no
121769788000089FI no valor de R$ 163,78. Discutiu a
existência do débito nos autos do processo de no
1015113-34.2019.8.26.0576, perante a 8a Vara Cível da
comarca.
O débito foi declarado inexistente, por
sentença transitada em julgado de 29.10.2019, de forma
que pleiteia indenização por danos morais na ordem de R$
15.000,00, ante a negativação declaradamente indevida de
seu nome.
Citada, a instituição financeira ofereceu
contestação às fls. 41/49.
No presente caso, observo que a negativação foi disponibilizada em
12.01.2018,
com
exclusão em 22.04.2019. O autor ingressou com a ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
de
no
1015113-34.2019.8.26.0576 em 22.04.2019, sobrevindo a r.
sentença de procedência em 03.10.2019, e trânsito em
julgado em 29.10.2019.
Um vez reconhecida a falha na prestação
de serviço da ré, que possibilitou a cobrança e
negativação indevida do nome do autor junto aos órgãos de
proteção ao crédito, o autor faz jus à indenização por
danos morais.
A ré exerce atividade lucrativa e assume
os riscos pelos danos provocados por essa atividade, e
qualquer pessoa que exerça uma atividade remuneratória
deverá responder pelos eventos danosos, que sua atividade
possa gerar para as pessoas que confiam, e se vêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1049537-05.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 47676
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
prejudicados por erro de conduta dos seus prepostos.
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar
o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto,
como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um
valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos”;
e se classificando, assim, em dano que afeta “ a parte
social do patrimônio moral ( honra, reputação, etc.) e
dano que moleste “ a parte afetiva do patrimônio moral (
dor, tristeza, saudade, etc.) e dano moral que provoca
direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz,
deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza,
etc.)” (Dano e Indenização, ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito á
reputação, à segurança e tranqüilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Mestre Caio Mário da Silva Pereira também
ressalta:
“É preciso entender que, a par do
patrimônio, como “complexo de relações jurídicas de
uma
pessoa,
economicamente
apreciáveis”
(Clóvis
Bevilácqua, Teoria Geral de Direito Civil, parág. 29),
o indivíduo é titular de direitos, integrantes de sua
personalidade, o bom conceito de que desfruta na
sociedade,
os
sentimentos
que
exornam
a
sua
consciência, os valores afetivos, merecedores todos de
igual proteção da ordem jurídica” (Responsabilidade
Civil, p.66, ed.1990).
É
o
que,
aliás,
anota
o
magistrado
paulista Irineu Antonio Pedrotti, in verbis:
“Há um conjunto de bens ligados ao
espírito, aos sentimentos, à inteligência, que também
completam
o
patrimônio
de
uma
personalidade.
O
sofrimento da perda inesperada de um ente querido; o
abalo emocional pelo impacto de uma injúria; a
contrariedade e perda de ânimo causadas pela queda de
crédito; a humilhação do encarceramento
são danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1049537-05.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 47676
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
certamente”. (responsabilidade Civil, v.2, p.992, Ed.
1990).
De tal sorte que plenamente caracterizada
a atitude da ré-apelada, agindo de forma negligente, com
erro
de
conduta
que
possibilitou
os
prejuízos
experimentados e descritos pelo autor, que deverá ser
indenizada por aqueles que deram causa.
Em relação ao valor da indenização, cabe
ressaltar que a fixação do valor da indenização em ação
de dano moral deve ser feita com moderação e proporcional
ao dano sofrido e a condição econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale
assinalar
também,
que
deve
ser
aplicado pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o
valor da indenização dependerá do bom senso do julgador
no exame do caso concreto, graduando-a pelo dano moral de
acordo com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições do ofendido, entre outros aspectos que serão
analisados no caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar
a coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
“O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser moderado e equitativo, atento às
circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a
dor em instrumento de captação de vantagem de lucro
capiendo. Mas também deve ser suficiente para inibir e
reverter o comportamento faltoso do ofensor. Os critérios
a se observar, individualmente, são: a condição pessoal
da vítima; a capacidade econômica do ofensor; a natureza
e a extensão da dor” (Apelação Cível 19980110099016 APC-
DF, 5a Turma Cível, Rel. Romeu Gonzaga Neiva).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1049537-05.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 47676
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
- Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo. (AgRg no
REsp 866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, 14/12/2006)
Assim,
sopesando
as
condições
e
as
características próprias do fato, bem como, o grau de
culpa verificado, entendo que a indenização fixada em R$
10.000,00, se mostra compatível com a situação descrita
nos autos, e suficiente para impor a sanção necessária
para que fatos como o verificado não ocorram.
Tendo ambas as partes sucumbido em sede
recursal, deixo de aplicar o art. 85, §11o do CPC.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
aos
recursos para os fins acima
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator